Tribunal: TCU
Processo: 019.115/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9523/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento parcial; 9.2. reconhecer a existência de "diferença individual" favorável à sra. Elizabete Nunes de Sousa, nos termos do art. 30 da Lei 12.998/2014; 9.3. manter, todavia, a negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, haja vista a indevida majoração da parcela verificada em momento posterior a dezembro de 2005; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.